Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716238-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HELENA TEPEDINO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto ROSSI RESIDENCIAL S/A e OUTROS em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo as empresas ora agravantes, pertencentes ao mesmo grupo econômico das executadas (ID 16832771). Em vista da ausência de comprovação do preparo, foi determinado às agravantes que recolhessem o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 16957244). As agravantes manifestaram-se ao ID 17223303, pugnando pela juntada das guias de pagamento sob os ID’s 17223304 e 17333305 e do comprovante de pagamento de ID 17223306. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não comporta conhecimento. Para a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, é imprescindível a reunião dos pressupostos extrínsecos, entre os quais figura o preparo, que consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso. Assim, deve ser ressaltado que, além de pagar o preparo previamente, o recorrente deve comprovar o seu recolhimento no momento da apresentação do recurso, conforme dicção do artigo 1.007 do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Vale registrar que a nova legislação processual civil, com esteio nos fundamentos modernos abrigados no direito fundamental ao acesso à justiça e à instrumentalidade do processo, prevê a regularização no caso de insuficiência ou mesmo inexistência de preparo, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor, senão veja-se: Art. 1.007. (...) §4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em atenção às referidas regras processuais, foi oportunizado às agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Entretanto, embora tenham apresentado duas guias de pagamento do preparo recursal, trouxeram comprovante de recolhimento na forma simples, o qual sequer corresponde a qualquer das guias apresentadas. Nesse contexto, impondo-se a conclusão de que não restou preenchido pressuposto extrínseco, em razão da deserção, fica obstado o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora